Tribunal: TJSP
Processo: 1009027-44.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Apelação Cível.

Plano de saúde – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Apelo da autora – Pretensão de continuidade no plano de saúde após o prazo de prorrogação do contrato de trabalho previsto no artigo 30 da Lei 9.656/98 – Operadora que apenas está obrigada a manter a vigência do plano por prazo superior ao estabelecido na

Ementa:
Apelação Cível.

Plano de saúde – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Apelo da autora – Pretensão de continuidade no plano de saúde após o prazo de prorrogação do contrato de trabalho previsto no artigo 30 da Lei 9.656/98 – Operadora que apenas está obrigada a manter a vigência do plano por prazo superior ao estabelecido na norma em casos excepcionais, quando comprovada a grave situação de saúde do beneficiário – Autora em acompanhamento para tratamento de sobrepeso, sem indicação de tratamento cirúrgico – Excepcionalidade não comprovada nos autos – Cancelamento do contrato após o prazo legal que constituiu exercício regular do direito pela operadora – Operadora que cumpriu a obrigação de fornecer plano de saúde após a rescisão do contrato de trabalho – Danos morais não indenizáveis – Sentença mantida.

Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000426643
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009027-44.2019.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante LORENA PEREIRA
BARRETO CONCEIÇÃO, é apelado NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009027-44.2019.8.26.0286 - Voto no 36.291
2
Apelação Cível no 1009027-44.2019.8.26.0286
Apelante: Lorena Pereira Barreto Conceição
Apelada: Notredame Intermédica Saúde S.A.
Juiz Prolator: Fernando França Viana
TJSP (Voto no 36.291)
Apelação Cível.
Plano de saúde Ação de obrigação de fazer cumulada
com indenização por danos morais
Sentença de
improcedência
Apelo da autora
Pretensão de
continuidade no plano de saúde após o prazo de
prorrogação do contrato de trabalho previsto no artigo 30
da Lei 9.656/98 Operadora que apenas está obrigada a
manter a vigência do plano por prazo superior ao
estabelecido na norma em casos excepcionais, quando
comprovada a grave situação de saúde do beneficiário
Autora em acompanhamento para tratamento de
sobrepeso, sem indicação de tratamento cirúrgico

Excepcionalidade
não
comprovada
nos
autos

Cancelamento do contrato após o prazo legal que
constituiu exercício regular do direito pela operadora
Operadora que cumpriu a obrigação de fornecer plano de
saúde após a rescisão do contrato de trabalho Danos
morais não indenizáveis Sentença mantida.
Nega-se provimento ao recurso.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais ajuizada por Lorena Pereira Barreto Conceição
em face de Notredame Intermédica Saúde S.A. visando à condenação da ré a
manter a vigência do plano de saúde, uma vez que se encontra em tratamento
para obesidade mórbida, bem como a indenizar pelos danos morais sofridos,
decorrentes do cancelamento unilateral do contrato abusivo.
A ação foi julgada improcedente, nos termos da R. Sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009027-44.2019.8.26.0286 - Voto no 36.291
3
de fls. 150/153. Face à sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
10% sobre o valor da causa, observado o benefício da gratuidade da justiça
concedido à autora.
Inconformada, apela a autora postulando a procedência da
ação (fls. 156/158).
Regularmente processado o recurso, foram apresentadas
contrarrazões (fls. 162/170).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. De início, anote-se que os autos permaneceram em
gabinete pelo prazo de 05 (cinco) dias úteis, sem oposição das partes à
realização de julgamento virtual, nos termos da Resolução no 772/2017 do
Órgão Especial deste Tribunal, disponibilizada no DJe aos 09 de agosto de
2017 e em vigor desde a data da publicação.
O recurso não merece provimento.
Na inicial, narra a autora, em síntese, ser beneficiária do
plano de saúde coletivo da ré, ofertado em razão do vínculo empregatício
com a empresa Cheque Nobre, na qual foi admitida em 07.08.2018 e demitida
em 08.04.2019. Alega que após a rescisão do contrato de trabalho, continuou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009027-44.2019.8.26.0286 - Voto no 36.291
4
arcando com as mensalidades do plano de saúde, no entanto, recebeu
comunicado da ré informando que o plano de saúde permaneceria vigente até
09.11.2019, sem que possibilitasse a migração para outra plano. Sustenta que
foi diagnosticada com obesidade mórbida, pesando 158Kg, e que realizada
tratamento contínuo para a doença pelo convênio da operadora e vem se
preparando para realizar a cirurgia bariátrica. Defende ser abusivo o
cancelamento unilateral do plano pela operadora, sem ao menos oferecer a
migração para outra modalidade de plano, uma vez que se encontra em
tratamento, o qual não pode ser interrompido. Assim, postula que a ré seja
compelida a manter a vigência do plano de saúde, a fim de que não seja
interrompido o acompanhamento médico, bem como a indenizar pelos danos
morais sofridos.
De início, cumpre salientar que se aplicam aos contratos de
plano de saúde e seguro saúde as disposições do Código de Defesa do
Consumidor e da Lei 9.656/98.
Cinge-se a controvérsia quanto a obrigação da operadora
em manter a autora como beneficiária do plano de saúde coletivo, após a
rescisão do contrato de trabalho, a fim de dar continuidade ao tratamento de
obesidade mórbida.
Incontroverso nos autos que a autora figurou como
beneficiária do plano de saúde coletivo da ré em razão do vínculo
empregatício com a empresa estipulante Cheque Nobre, no período de
07.08.2018 a 08.04.2019, sendo que, após a rescisão do contrato de trabalho,
a operadora manteve a assistência médico-hospitalar por mais 06 meses, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009027-44.2019.8.26.0286 - Voto no 36.291
5
vigência até 09.11.2019 (fls. 74).
Pois bem. É certo que o vínculo empregatício na empresa
Cheque Nobre perdurou por 08 meses, quando a autora foi demitida sem justa
causa. Assim, aplica-se na hipótese o benefício previsto no artigo 30, caput e
parágrafo primeiro, da Lei 9.6565/98, que estabelece a manutenção da
continuidade da assistência médico-hospitalar por prazo determinado,
conforme segue:
“Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de
que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em
decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão
ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é
assegurado o direito de manter sua condição de
beneficiário,
nas
mesmas
condições
de
cobertura
assistencial de que gozava quando da vigência do contrato
de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.
§ 1o O período de manutenção da condição de beneficiário
a que se refere o caput será de um terço do tempo de
permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o
do art. 1o, ou sucessores, com um mínimo assegurado de
seis meses e um máximo de vinte e quatro meses”.
Desse modo, considerando que o contrato de trabalho teve
duração de 08 meses, à autora era devida a manutenção do plano de saúde
pelo tempo mínimo previsto no artigo 30 da Lei 9.656/98, ou seja, 06 meses,
o que de fato foi cumprido pela ré, conforme reconhece a autora na exordial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009027-44.2019.8.26.0286 - Voto no 36.291
6
Na hipótese, portanto, foi assegurado à autora a
permanência no plano de saúde após a extinção do vínculo empregatício pelo
período determinado na legislação e, portanto, regular a extinção do plano de
saúde pela operadora.
O objetivo da norma é impedir a imediata interrupção da
assistência médico-hospitalar e conceder prazo de manutenção do benefício
para que o beneficiário possa se readequar e contratar um novo plano de
saúde, bem como evitar uma condenação desproporcional à operadora, e,
com isso, conciliar os direitos e deveres das partes, de modo a não
desequilibrar sobremaneira a relação contratual.
A manutenção do plano de saúde por prazo superior ao
estabelecido no artigo 30 da Lei 9.656/98, como pretende a autora, é situação
excepcional, apenas quando comprovado que o beneficiário encontra-se em
tratamento a grave patologia e que o cancelamento do plano de saúde, e
consequente interrupção ao tratamento, acarrete efetivo prejuízo à saúde e a
vida do beneficiário, hipótese esta que não se vislumbra nos autos.
Isto porque, conforme se verifica nos documentos acostados
na exordial (fls. 48/65), a autora encontra-se em acompanhamento para
tratamento de sobrepeso, com consultas a nutricionista e psicólogo, o que, por
si só, não caracteriza a hipótese de excepcionalidade, sendo que, sequer, há
nos autos indicação médica para a realização da cirurgia bariátrica, como
defende a autora, e, mesmo intimada a especificar as provas que pretendia
produzir, a autora apenas reiterou os documentos apresentados na exordial, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009027-44.2019.8.26.0286 - Voto no 36.291
7
quais, novamente, não comprovam qualquer situação grave que imponha a
manutenção do plano por prazo superior ao estabelecido na legislação.
Assim, considerando que a operadora disponibilizou à
autora a manutenção do contrato pelo período previsto no artigo 30 da Lei
9.656/98, bem como não caracterizada na hipótese situação excepcional de
grave patologia para a manutenção do plano por prazo superior ao previsto na
norma legal, lícito o cancelamento do contrato por parte da operadora.
Quanto aos danos morais, do mesmo modo, improcede a
pretensão da autora uma vez que o cancelamento do plano após o prazo legal
constitui exercício regular do direito da operadora, inexistindo, portanto, ato
ilícito apto a ensejar o dever de indenizar.
Diante do exposto, não merece reforma a R. Sentença,
devendo ser mantida tal como lançada.
Por fim, em observância ao trabalho adicional realizado em
grau recursal pelo patrono da ré, ficam majorados os honorários advocatícios
devidos pela autora para 15% sobre o valor atualizado da causa, observado o
benefício da gratuidade da justiça concedido à autora.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Christine Santini
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009027-44.2019.8.26.0286 - Voto no 36.291
8